Tribunal: TJPA
Processo: 0042114-45.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042114-45.2015.8.14.0039

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A - CELPA

APELADO: GELDSON PEZZIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042114-45.2015.8.14.0039

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GELDSON PEZZIN

RELATOR(A):

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

2.

In casu, evidencia-se do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada, o que, demonstra a inobservância dos procedimentos descritos na Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0801251-63.2017.8.14.0000.

3.

Dessa feita, ausente a peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

4.

No caso em exame, dúvida não há de que a cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

5.

Outrossim, no que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

6.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares.

7.

O fato é que a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, serve como uma punição àqueles que sujeitam os consumidores às cobranças indevidas, não sendo a má-fé pré-requisito para a sua aplicação. O dispositivo é claro ao estabelecer que a sua incidência apenas é vedada em caso de engano justificável, o que não se enquadra na hipótese.

8.

Sentença que não merece reforma, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o apelante não seguiu o regular procedimento a ser adotado.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e apelado
GELDSON PEZZIN
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 28 de

março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Paragominas/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, ora apelada,
GELDSON PEZZIN
.

O autor/apelado ingressou com a ação mencionada alhures, aduzindo que no dia em 10/07/2015, foi surpreendido com a visita de um funcionário da empresa requerida/apelante, o qual lhe entregou uma notificação de uma possível inspeção que teria se realizado na data de 15/05/2015 na unidade consumidora que fornece energia elétrica para sua residência, assim foi emitido boleto de cobrança no valor de R$ 1.134,91 (um mil cento e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

Alega que a provável irregularidade apresentada pelo medidor no período de 25/12/2014 a 15/05/2015, que resultou numa fatura absurda, e que seria decorrente do desgaste do equipamento, não previsto pela Requerida/Apelante.

Aduziu que tentou resolver o problema administrativamente, sem lograr êxito. Assim, requereu a concessão de liminar para a suspensão da cobrança e para que não fosse efetuado o corte do fornecimento do serviço.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, determinando que a Reclamada se abstivesse de efetuar a suspensão do fornecimento de energia em decorrência da cobrança posta em Juízo, sob pena de multa diária de 50,00 (cinquenta reais).

Na contestação, defendeu a empresa que adotou os procedimentos previstos na RN 414/2010 para recuperação de consumo não registrado em razão de irregularidade de desvio do medidor, ligação invertida a revelia da concessionária, sendo lícita a conduta de cobrar pelo real fornecimento do serviço, e ainda, pediu a improcedência do pedido de danos morais.

Diante disso, foi prolatada a sentença, conforme segue:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela concedida e:

1) Declarar a inexistência do débito discriminado na fatura de maio de 2015

e ratificar a tutela deferida para impor que a CELPA se abstenha de suspender o fornecimento de energia e inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão destes valores;

2) Condenar a requerida a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362, STJ).

3) Pagar a quantia de R$2.269,82 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago pelo requerente, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação o juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Irresignada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 11627802), aduzindo em suma, a legalidade da cobrança de acordo com as determinações da ANEEL.

Sustenta que a cobrança efetuada se refere a um consumo de energia elétrica que foi utilizada, mas que não foi faturada por conta da irregularidade encontrada, afirmando que a irregularidade beneficiou o autor/apelado.

Alega ainda que os Termos de Ocorrência de Irregularidade possuem presunção
juris tantum
de veracidade, sendo hígidos ao fim colimado, especialmente quando ausente prova robusta em sentido contrário, nesse passo, tal prova seria conclusiva, visto que este atestou a existência de desvio na medição do consumo de energia elétrica.

Assevera que inexiste nos autos qualquer circunstância peculiar que demonstre o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial dos autores, pois não há qualquer comprovação que este sofreu danos morais, sendo ainda, exorbitante o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo.

Por fim, alega a ocorrência de julgamento
ultra petita,
visto que o juízo condenou a apelante a repetição do indébito, vez que o apelado pediu apenas que o valor pago fosse devolvido.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11627813), os apelados refutaram todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042114-45.2015.8.14.0039

APELANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GELDSON PEZZIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergastada decisão ter sido proferida na vigência deste.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da cobrança de CNR (consumo não registrado), a existência de fato que enseja dano moral e julgamento ultra petita quanto à condenação de pagamento em dobro do valor da cobrança a título de repetição de indébito.

Da Legalidade da Cobrança de CNR (Consumo Não Registrado) e Do Termo de Ocorrência de Irregularidade

Analisando os autos, verifica-se que o cerne do presente recurso apelatório concerne na necessidade de comprovação pela concessionária apelante, da validade/regularidade do procedimento de aferição de consumo irregular de energia.

Como é sabido, é defeso à concessionária apelante o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, caso constatada e provada a irregularidade.

Insta ressaltar que a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade se constitui em exercício regular do poder de polícia delegado pela Administração Pública, desde que se verifique o desvio de energia perpetrado pelo consumidor, consoante norma inserta no art. 129, da Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(Grifei).

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura dos parágrafos 2º e 3º destacados supra, uma vez que não foi entregue cópia do TOI ao consumidor no momento da isenção, uma vez que este sequer estava presente, bem como, não houve pessoa responsável pelo imóvel para acompanhar a inspeção.

Além disso, o TOI deveria ter sido enviado ao consumidor em até quinze dias após a realização, ato este que não foi realizado, visto que o autor/apelado recebeu a notificação na data de 10/07/2015, sendo informado da ocorrência da inspeção em 15/05/2015, constatando-se um espaço de tempo maior que 50 dias entre a realização da inspeção e ciência do consumidor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR . . .Ver ementa completaDE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Proce

(TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Observa-se, assim, que, para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

No caso sob exame
,
evidencia-se do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada, o que, demonstra a inobservância dos procedimentos descritos na Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0801251-63.2017.8.14.0000.

Dessa feita, ausente a peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pela consumidora, ora apelada, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

Do Dano Moral

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Outrossim, no que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR . . .Ver ementa completaDE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Proce

(TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des (a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor arbitrado em sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, restando incabível, portanto, sua minoração.

Do Julgamento
Ultra Petita

Inicialmente, destaca-se que a presente relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, de um lado o autor/apelado como consumidor, destinatário final dos serviços da requerida/apelante e esta na qualidade de prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[...]

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Com efeito, tendo em vista a ilegalidade da cobrança pela apelante, a qual fora comprovado em virtude da irregularidade do procedimento adotado pela ré/apelante, faz jus à repetição do indébito na forma dobrada.

Deveras, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O fato é que a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, serve como uma punição àqueles que sujeitam os consumidores às cobranças indevidas, não sendo a má-fé pré-requisito para a sua aplicação. O dispositivo é claro ao estabelecer que a sua incidência apenas é vedada em caso de engano justificável, o que não se enquadra na hipótese.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o apelante não seguiu o regular procedimento a ser adotado.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese: “A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. O TOI não é prova suficiente para atestar fraude ou sua autoria. Enunciado da súmula 256 TJRJ. Inspeção técnica realizada sem a presença do consumidor. Irregularidade. Prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Descumprimento das obrigações previstas artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Cobrança indevida. Direito à devolução, em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Autor que foi submetido a uma indiscutível condição de impotência. Quebra da legítima expectativa quanto à correção e qualidade da prestação do serviço que ultrapassa o inadimplemento contratual, constituindo violação da lei e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, configurando dano moral por violação do direito da personalidade. Verba compensatória de R$ 6.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02731251920178190001. RIO DE JANEIRO - BELFORD ROXO. 3 VARA CIVEL, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des (a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 27/11/2018).

Ademais, revela-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 28 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/04/2023